Tribunal: TJDFT
Processo: 0701388-36.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. NÃO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame: O embargante impugna acórdão proferido por este Colegiado, alegando omissão quanto à aplicação do art. 124, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que exige o pagamento de todos os débitos, incluindo multas de trânsito, para a efetivação da transferência de propriedade de veículo. Sustenta que o v. acórdão não teria abordado adequadamente essa questão, o que acarretaria a necessidade de correção do julgado.
II. Questão em Discussão: A questão controvertida consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não analisar a aplicação do art. 124, VIII, do CTB, em face do pedido do embargante, concernente à responsabilidade pelo pagamento de débitos para a regularização da transferência de propriedade de veículo.
III. Razões de Decidir: O v. acórdão não apresenta omissão, pois abordou de forma clara e fundamentada a questão de responsabilidade pela transferência de propriedade do veículo, conforme previsto no art. 134 do CTB. A decisão esclareceu que a responsabilidade é solidária entre comprador e vendedor até que a venda seja formalmente comunicada ao DETRAN. Não obstante, a infração cometida pelo condutor após a venda foi atribuída a ele, não ao proprietário anterior. Dessa forma, o julgamento se baseou em fatos e fundamentos legais suficientes para decidir a controvérsia, não havendo necessidade de reexame de matérias já abordadas no acórdão.
IV. Dispositivo e Tese:
Dispositivo: Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese: Não há omissão no acórdão quando a decisão foi devidamente fundamentada, considerando as questões relevantes para a solução da controvérsia, sendo incabível o reexame de argumentos já apreciados. A discordância da parte não caracteriza omissão ou qualquer outro vício passível de correção por meio de embargos de declaração.